Tribunal: TJSP
Processo: 1077888-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Negativação do nome do autor. Ausência de comprovação da origem e da existência do débito. Anotação desabonadora indevida. Dano moral reconhecido. Sentença de procedência.

Inexistência do débito e responsabilidade do réu pela reparação que se tornaram temas imutáveis, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Negativação do nome do autor. Ausência de comprovação da origem e da existência do débito. Anotação desabonadora indevida. Dano moral reconhecido. Sentença de procedência.

Inexistência do débito e responsabilidade do réu pela reparação que se tornaram temas imutáveis, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material, à míngua de manifestação de inconformismo por parte do réu.

Pretensão de majoração do montante da reparação. Acolhimento.
O valor da reparação arbitrado na r. sentença (R$5.000,00) revela-se apequenado, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, segundo entendimento pacificado nesta Câmara para hipóteses assemelhadas. A fim de atender aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, o montante da reparação comporta majoração para R$10.000,00.

Honorários advocatícios. Manutenção.
Os honorários advocatícios, arbitrados em percentual sobre o valor da condenação atende a expressa disposição legal (art. 85, §2o, CPC) e, ainda, remuneram de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono da autora. Com efeito, a causa não revelou sensível complexidade; não exigiu muito tempo e trabalho do causídico; não houve abertura da fase instrutória; nem necessidade de deslocamento entre Comarcas.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1077888-58.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002051
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1077888-58.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ISILDA MARIA GOMES DE SÁ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1077888-58.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.876
Apelação Cível no 1077888-58.2019.8.26.0100
Comarca da Capital - Foro Central / 12a Vara Cível
Juiz(a): Fernando José Cunico
Apelante(s): Isilda Maria Gomes de Sá
Apelado(a)(s): Banco CSF S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c.
REPARAÇÃO DE DANOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO
AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA
EXISTÊNCIA DO DÉBITO. ANOTAÇÃO DESABONADORA
INDEVIDA. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E RESPONSABILIDADE DO RÉU
PELA REPARAÇÃO QUE SE TORNARAM TEMAS IMUTÁVEIS,
POR FORÇA DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA
MATERIAL,
À
MÍNGUA
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMISMO POR PARTE DO RÉU.
PRETENSÃO
DE
MAJORAÇÃO
DO
MONTANTE
DA
REPARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
O valor da reparação arbitrado na r. sentença (R$5.000,00)
revela-se apequenado, dentro de um critério de prudência e
razoabilidade, segundo entendimento pacificado nesta Câmara
para hipóteses assemelhadas. A fim de atender aos anseios
reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da
medida, o montante da reparação comporta majoração para
R$10.000,00.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
Os honorários advocatícios, arbitrados em percentual sobre o
valor da condenação atende a expressa disposição legal (art. 85,
§2o, CPC) e, ainda, remuneram de forma condigna o trabalho
desenvolvido pelo ilustre patrono da autora. Com efeito, a
causa não revelou sensível complexidade; não exigiu muito
tempo e trabalho do causídico; não houve abertura da fase
instrutória; nem necessidade de deslocamento entre Comarcas.
Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1077888-58.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 161/164), que julgou procedentes os pedidos formulados por
Isilda Maria Gomes de Sá na ação declaratória de inexistência de dívida,
cumulada com pedidos cominatório e indenizatório, ajuizada contra Banco
CSF S/A.
A autora narra na petição inicial que (a) o réu manteve a
indevida negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, no valor
de R$ 34.798,65, atrelada ao contrato n.o 00026347221; (b) a negativação
é indevida porque desconhece a origem da dívida; (c) a anotação negativa
impediu a obtenção de transações comerciais; (d) a responsabilidade da ré
pelos danos é objetiva; (e) a relação jurídica é regida pelo Código de
Defesa do Consumidor e, por isso, admite-se a inversão do ônus
probatório; (f) a indevida restrição de crédito ensejou danos morais
indenizáveis. Juntou documentos.
Protesta pelo reconhecimento da inexigibilidade da dívida,
pela exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e pela
condenação da ré ao pagamento de R$ 19.960,00, pelos danos morais.
A autora foi beneficiada com gratuidade de justiça e há tutela
de urgência, também concedida a seu favor, para determinar a exclusão do
seu nome dos cadastros de inadimplentes e a suspensão de cobranças.
Em contestação (fls. 33 e seguintes), o réu alega: (a) o
apontamento negativo não é indevido e, ao contrário do que sustenta a
autora, decorre do inadimplemento de R$ 1.187,65 pelo uso de cartão de
crédito no 500026347221, ajustado em 26/07/2005, cancelado em
17/06/2015, (b) o endereço residencial informado no contrato coincide
com o indicado na petição inicial; (c) as provas demonstram a evolução da
dívida; (d) inexiste defeito na prestação de serviço; (e) o dever de indenizar
inexiste no caso concreto; (f) o mero aborrecimento não enseja dano moral;
(g) o valor da indenização deve ser arbitrado pelo Juiz, com razoabilidade.
Juntou documentos (fls. 92 e seguintes).
Réplica da autora (fls. 149 e seguintes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1077888-58.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória.
O nobre magistrado a quo prolatou a r. sentença ora
guerreada. Fundamentado na comprovação suficiente do vínculo jurídico
mantido entre as partes e da dívida, julgou “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE a pretensão, confirmando a tutela de urgência, para declarar inexigível
o débito referente ao contrato no 00026347221, bem como para condenar a ré a
indenizar a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado a partir
desta data, pela tabela prática do TJSP, e com juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Em razão da sucumbência, arcará a ré com o pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado
da condenação.”
Sentença complementada por embargos de declaração (fls.
169/170).
Inconformada, a autora apela (fls. e seguintes). Alega, em
suma, que: (a) o valor arbitrado a título de dano moral é irrisório; (b)
“deixou o Juízo a quo de levar em consideração o montante (R$34.798,65)
do apontamento indevido contra a autora, e, ainda, o lapso temporal em
que o nome do Apelante permaneceu nos órgãos de proteção ao crédito,
cumulado com a impossibilidade de usufruir das linhas de crédito a que
dispunha, por culpa exclusiva do Apelado, tudo decorrente de dívida
inexistente” (fls. 177); (c) “a fixação da indenização por danos morais
pelo Juízo a quo não teve o condão de reparar o sofrimento e todos os
percalços sofridos pelo Apelante, bem como não servirá para desestimular
o ofensor a praticar novamente a conduta que deu origem ao dano, nem
tão pouco segue o entendimento consolidado nas cortes superiores” (fls.
178); (d) o valor dos honorários advocatícios deve recair sobre o proveito
econômico, e não sobre o valor da condenação. Pede a majoração dos
danos morais e dos honorários advocatícios.
O apelado ofertou contrarrazões (pp. 185 e seguintes). Aduz que
(a) as razões recursais violam o princípio da dialeticidade; (b) o valor
indenizatório fixado na instância de piso de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
corresponde ao valor médio há tempos praticado pelos Tribunais
Superiores, carecendo a recorrente de interesse recursal; (c) a majoração
dos danos morais é descabida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1077888-58.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Do afastamento da preliminar de violação da dialeticidade
Não é o caso de acolhimento da preliminar alegada em sede de
contrarrazões.
A autora se insurgiu contra o valor atribuído a título de
indenização dos danos morais e, também, contra o valor arbitrado aos
honorários sucumbenciais. Impugnou de forma específica a r. sentença,
não havendo que se falar em não conhecimento do recurso.
No mais, a inexistência do débito impugnado na inicial e a
responsabilidade da ré pela reparação do dano moral suportado pela autora
tornaram-se temas imutáveis, por força da eficácia preclusiva da coisa
julgada material. Resta perquirir a respeito da extensão do dano.
Da majoração do dano moral
O dano ora tratado é presumido (in re ipsa), tendo por fato
gerador a só inclusão indevida do nome da autora na lista infame, sendo
desnecessária a demonstração do prejuízo.
O valor da reparação, porém, não é tarifado, e os critérios de
fixação são propostos pela doutrina e jurisprudência. A propósito do tema,
manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça: "Embora a avaliação dos danos
morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado,
cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de
dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima,
tendo em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do
dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o
sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme
numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não
retribuir o mal causado pela ofensa" (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao
pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire
ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte a se
repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1077888-58.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Com base nesses critérios, o valor da reparação arbitrado na r.
sentença (R$5.000,00) revela-se apequenado, dentro de um critério de
prudência e razoabilidade, segundo entendimento pacificado nesta Câmara
para hipóteses assemelhadas (vide, dentre outros, TJSP, Ap. no 0006565-
98.2012.8.26.0150, Rel. Des. SANDRA GALHARDO ESTEVES, j. em 17/08/2015). A
fim de atender aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e
pedagógico da medida, o montante da reparação comporta majoração para
R$10.000,00.
O novo valor deverá ser atualizado segundo a tabela prática de
atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia Corte, desde a
data de publicação desta decisão, uma vez que houve alteração do quantum
(vide REsp. no 1.122.280/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. em 21/06/2016).
Dos honorários sucumbenciais
Por fim, os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
montante da condenação atendeu à expressa redação do artigo 85, §2o do
CPC e, ainda, remuneram de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo
ilustre patrono da autora, segundo os critérios estabelecidos nos incisos do
mesmo dispositivo legal. Observa-se que a causa não revelou sensível
complexidade; não exigiu muito tempo e trabalho do causídico; não houve
abertura da fase instrutória; nem necessidade de deslocamento entre
Comarcas.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para majorar o montante da reparação, de R$5.000,00 para R$10.000,00, com
atualização desde a data de publicação desta decisão, mantendo-se a forma
de cálculo dos honorários sucumbenciais. Tendo em vista o trabalho
adicional realizado em grau recursal, os honorários advocatícios, arbitrados
em 10% do valor da causa, ficam majorados para 15% da mesma base de
cálculo, atualizada.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.